Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702248-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSE MEIRE SANTANA MACEDO, STANNE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: ELIEL RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Em consulta ao processo principal, verifica-se que o advogado subscritor das contrarrazões também está habilitado/cadastrado como patrono do agravado (Proc. 0702248-23.2023.8.07.0000 - id 159231075). Desnecessária, portanto, a regularização da representação processual. Nos termos da Portaria GPR 841/21, art. 4°, III, §§ 1° e 2°, defiro a retirada do agravo da 33a Sessão Ordinária do Plenário Virtual para inclusão em sessão presencial, ressaltando que a pretensão de sustentação oral deve ser dirigida ao Secretário do órgão julgador (RITJDFT 109) e será decidida pelo seu Presidente (CPC 937). Intimem-se. Brasília/DF, 26/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator